Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701161-10.2020.8.07.0009 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: G44 Brasil SCP G44 Brasil S/A Apelada: Camila Jaqueline de Sousa Pereira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária G44 Brasil SCP e pela sociedade anônima G44 Brasil S/A (Id. 26265505) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0701161-10.2020.8.07.0009, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela ora apelada. Verifica-se que a questão diz respeito à suposta prática popularmente conhecida como “pirâmide financeira”. Discute-se, em verdade, a respeito da alegada incompetência absoluta do Juízo para o julgamento da demanda em questão, bem como da existência de relação de consumo entre a sociedade empresária G44 Brasil SCP, a sociedade anônima G44 Brasil S/A e a ora apelada. Em relação ao tema, é importante ressaltar que a questão foi submetida à apreciação pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, tendo sido determinada a imediata suspensão do curso processual das respectivas demandas, senão vejamos: “Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. P. I." (Ressalvam-se os grifos). Percebe-se, portanto, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20 (autos no 0740629-08.2020.8.07.0000) está diretamente relacionado aos fatos em análise nos presentes autos. Assim, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator